Tribunal: TJDFT
Processo: 0725200-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENCIA. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material.

2. A matéria posta neste recurso foi completamente debatida e enfrentada por esta colenda Turma, o que mostra claro inconformismo e animus de rediscussão da matéria, vedado na seara restrita deste recurso sem a demonstração cabal de alguma das hipóteses legais que o autorizam ou da presença de teratologia no julgado.

3. A alegação de necessidade de prequestionamento não dispensa a comprovação de um dos vícios insertos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do colendo Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o art. 1.025 do CPC estabelece que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

4. Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados.